Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008285-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI - CPF: 884.982.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI registrado(a) civilmente como IRACEMA GARMUS MENEGATTI - CPF: 651.825.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Edson Menegatti contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao considerar elementos patrimoniais e financeiros supostamente desatualizados para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, baseando-se em elementos constantes nos autos que afastam a presunção relativa de hipossuficiência do agravante.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A alegação de contradição não se sustenta, por inexistir antagonismo interno entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, tampouco omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

6. Advertência quanto ao uso reiterado de embargos de declaração para fins protelatórios, embora neste caso não configurada má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem incompatibilidade entre a situação econômica alegada e os dados constantes dos autos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDSON MENEGATTI contra o Acórdão de Id. 285141896, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1008285-11.2025.8.11.0000, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de Embargos à Execução n.o 1016474-86.2024.8.11.0040, referente à execução de Cédula de Produto Rural.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando que, embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja relativa, no caso concreto restaram demonstrados elementos suficientes que a afastam, em razão de rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegação de pobreza jurídica.

Inconformado, o embargante manejou os presentes embargos de declaração, alegando a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão baseou-se em documentação desatualizada, desconsiderando elementos que comprovariam a situação de hipossuficiência.

Sustenta que houve violação ao art. 99, §3o, do CPC, bem como à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que confere presunção relativa à alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural.

O embargante pleiteia, ainda, efeito modificativo ao julgado, com o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica e consequente concessão da gratuidade da justiça, ao tempo em que busca o prequestionamento expresso de normas constitucionais e infraconstitucionais para fins de futura interposição de recurso extraordinário ou especial (ID. 287379890).

A parte embargada, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, apresentou contrarrazões, defendendo que o recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo utilizado com finalidade meramente protelatória. Alega que a parte embargante não indica, de forma precisa, qual seria a contradição apontada e que os argumentos apresentados visam à rediscussão da matéria já apreciada, sem configurar vício sanável por meio dos embargos de declaração (ID 288955870).

As contrarrazões foram protocoladas tempestivamente em 29 de maio de 2025, conforme previsão do art. 1.023, §2o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

cuida-se de embargos de declaração opostos por Edson Menegatti em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, no bojo da ação de embargos à execução.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de contradição. Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a alegada contradição apontada pelo embargante não se sustenta. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e coesa, afastando a concessão da gratuidade da justiça com base em elementos dos autos que evidenciaram a incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a realidade patrimonial do agravante.

Importante destacar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos fundadas razões para tanto — como efetivamente reconhecido no julgado embargado.

Este é o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ .

2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão .

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes .

4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE . EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.

1. O art . 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça .

2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.

3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017).

4 . Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).
Grifei.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta corte. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS . HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2 . É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art . 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5 . Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10002634820228110006, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim é entendimento consolidado do STJ que o prequestionamento implícito é suficiente à admissão dos recursos excepcionais, sendo desnecessária a citação literal dos artigos de lei tidos por violados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART . 2o DA LEI N. 9.427/1996. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N . 282/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal .

III -Para a configuração do prequestionamento não basta que a parte indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a insurgência, sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste expressamente sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que se trate de questão de ordem pública.

IV -O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a decisão recorrida. Hipótese ausente no caso em análise.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .

VI - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . VIII - Agravo Interno improvido e prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082856 GO 2022/0063004-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
EDSON MENEGATTI
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025